Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DE PENA MAIS BENÉFICO AO RÉU DO QUE O CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE 1/8 ACOLHIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PENA-BASE MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais, prestados em Juízo, os quais corroboraram a afirmação extrajudicial do usuário que comprou droga com o réu, demonstram a materialidade e autoria do delito.
2. O crime cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social do agente, porquanto se denota maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal, qual seja, a ressocialização, em latente desrespeito assumido com o Estado-Juiz.
3. No caso em análise, deve ser mantido o patamar de aumento da pena-base aplicado pelo juízo a quo, pois se mostra mais favorável ao acusado do que se adotado o critério subjetivo-objetivo, acolhido pela jurisprudência deste órgão fracionário, que recomenda o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, por cada vetorial valorado negativamente.
4. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública, mediante a manutenção da prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.